Tribunal: TJDFT
Processo: 0706192-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0706192-96.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0700631-70.2024.8.07.0007 AGRAVANTE: ALBA REGINA BRAGA DE ALMEIDA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. DESPACHO Nada a prover quanto à petição retro, tendo em vista que a decisão ID Num. 56025147 não determinou o recolhimento de preparo. Intime-se. Preclusa a decisão ID Num. 56025147, venham os autos conclusos para análise do mérito recursal. Brasília, 1 de abril de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora